Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710684-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: OSVALDINA SALES RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Chamo o feito à ordem para, corrigindo erro material existente no despacho de ID 22268816, determinar que o agravo no recurso especial seja remetido para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e não para o Supremo Tribunal Federal, como restou consignado no referido ato judicial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008